Tribunal: TJDFT
Processo: 0003534-73.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SANAR OMISSÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS. PRAZO DE DURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RÉU JULGADO E CONDENADO. VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno. Precedentes STJ.
3. Embargos de declaração providos para sanar a omissão no acórdão, estabelecendo a vigência das medidas protetivas de urgência até o trânsito em julgado da ação penal, visto que as medidas, de natureza cautelar, foram deferidas desde 2016, o réu já foi julgado e condenado e não há notícia de novos abusos contra as vítimas.
4. Não há impedimento para estabelecimento de novas medidas protetivas de urgência, caso necessário.
5. Embargos de declaração providos.